Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721537-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SOUZA DOS SANTOS DE JESUS RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), no Parecer de 19/03/2021, após estudo detalhado da literatura médica e das recomendações de entidades de saúde mundiais, recomendou manter o Parecer do Conselho Federal de Medicina n. 14/2018. 3. Ao passo que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também não avaliou a cobertura da terapia em debate, observa-se que as Notas Técnicas elaboradas pelos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, constantes no banco de dados da E-natjus do CNJ, têm considerado, a partir dos pareceres técnicos da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN) e da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR), que as evidências disponíveis acerca do emprego das terapias neuromotoras intensivas com veste no desenvolvimento motor, voltadas para quadros clínicos similares, ainda são insuficientes para atestar seu benefício frente à fisioterapia neuromotora convencional. 4. Não restou comprovada a eficácia da terapêutica a atrair a exceção legal e jurisprudencial quanto à não incidência do rol da ANS, de modo que não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada, ao argumento de que o CFM afastou o caráter experimental do Therasuit em 2018, que o COFFITO atestou sua eficácia em 2019 e que estudo recente de 2023 publicado em National Library of Medicine comprovou um aumento de 8,59% em crianças do mesmo padrão do recorrente (sexo masculino, entre 4 anos e com autismo). Assevera que, embora o percentual de melhora de 8,59% em pacientes é considerado como baixa eficácia, não significa ineficácia do tratamento nem que ele é experimental, e que o êxito demonstrado pelo COFFITO, CFM e estudos estrangeiros é compatível com o caráter exemplificativo do rol da ANS, nos moldes da legislação específica em vigor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que a recorrida seja obrigada a custear o tratamento médico solicitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, pois “a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida liminar ou de antecipação de tutela. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.900.869/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017